Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. ART. 1.147 DO CÓDIGO CIVIL. CAPTAÇÃO DE CLIENTELA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial celebrado entre as partes, condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$17.000,00; bem como para condená-la a pagar ao autor o valor de R$1.700,00, correspondente a multa da cláusula 6o do contrato. Preliminarmente, pede a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Em suas razões, argumenta que não há provas da ocorrência da captação de clientes por parte da recorrente. Refere que não havia cláusula contratual que impedisse os antigos clientes de contatá-la. Aduz que ofertou a carteira de clientes do estabelecimento comercial, além de todos os móveis e utensílios necessários para o exercício das atividades. Acrescenta que muitos dos clientes a procuraram espontaneamente, em razão da má prestação de serviços do recorrido.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55136868). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54399666).
III. Rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo porque no caso dos autos as provas carreadas são suficientes para a solução da controvérsia.
IV. O contrato entabulado entre as partes teve como objeto a venda do ponto comercial, incluindo, além dos mobiliários necessários ao exercício de atividade comercial, a própria carteira de clientes do estabelecimento, conforme cláusula 1 (ID 54399504). Na forma do art. 1.147 do Código Civil, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.
V. Na espécie, a recorrente, em contestação, não só confirmou que continuou atuando na área de empréstimos, mas que captou clientes do estabelecimento comercial vendido para o autor, conforme se dessume dos relatos de ID 54399626, os quais transcrevo: “Nobre Magistrado (a), no aludido contrato não consta nenhuma Cláusula de que os clientes da Carteira tenha que contratar ou fechar contrato de empréstimos com o Requerente, pois nenhum tem fidelidade, pois são livres para negociarem como bem entenderem. Acontece que por falta de experiência, o Requerente perdeu alguns clientes, por demorar no atendimento, sem dá retorno aos mesmos, os quais terminavam procurando a Requerida para resolver pendências relacionadas empréstimos consignados e por ter trabalhado com esses clientes por muitos anos, dava assistência, pois os mesmos alegavam que o Senhor Marcos não estava dando a assistência necessária e nem resolvia os problemas deles. Portanto, a Requerente em momento algum procurou clientes da cartela do Ponto Comercial. Esclarece que, essa assistência foi dada a pedido dos clientes, por falta de atendimento do Senhor Marcos, deixando os mesmos desesperados, a ponto de procurarem a Senhora MARCIA”.
VI. Com efeito, o simples exercício da mesma atividade no mesmo contexto territorial pelo alienante, formal ou informalmente, sendo de boa-fé ou má-fé, indubitavelmente gera o desvio de clientela, configurando a concorrência vedada nos termos do art. 1.147 do Código Civil. Diante desse quadro, é incontroverso que a ré captou clientes para a realização de empréstimos, devendo a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.